Tribunal: STF
Processo: ARE 1588052
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Clóvis Volpi interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 126) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 112):

APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES DO EXERCÍCIO DE 2012 PELO DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 838/2017. Posterior anulação do Decreto Legislativo nº 838/2017, que acolheu o parecer do TCE/SP de rejeição das contas, pelo Decreto Legislativo nº 852/2018 e, rejeição do parecer emitido pelo TCE/SP pelo Decreto Legislativo nº 854/2018. Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018 que foram, em 2020, declarados inconstitucionais, com efeito “ex tunc”, pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Pleito pelo autor de declaração e nulidade do Decreto Legislativo nº 838/2017 por cerceamento de defesa e não observância do devido processo legal. 
R. sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. 
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. 
PRELIMINARES. Alegação pelo apelante de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação e por cerceamento de defesa, pelo indeferimento de provas, notadamente testemunhal. Inexistência de infringência pela r. sentença ao art. 489, § 1º, inciso II, do CPC/2015. Inexistência, ainda, de cerceamento de defesa, tendo em vista que o autor não justificou a pertinência da realização da prova testemunhal e pericial pleiteada. Alegações efetuadas pelo autor que poderiam ser comprovadas por meio de prova documental. 
MÉRITO. Contagem do prazo para apresentação da defesa administrativa em face do parecer do TCE/SP que foi efetivada de forma correta, levando-se em conta prazo constante do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Pires. Julgamento das contas pela Câmara Municipal que se deu no último dia para tanto, conforme determinado pelo Regimento Interno na época. Autor que apresentou recurso administrativo contra o acolhimento pela Câmara Municipal do parecer do TCE/SP de rejeição das contas do exercício de 2012 quase 1 ano após o seu julgamento. Cerceamento de defesa e violação do devido processo legal que não ficaram comprovadas nos autos. 
R. sentença de improcedência mantida. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.
	
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 121):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
 PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO. 
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.
 
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, inciso XXXVI; 31, caput e parágrafos; 37, caput; 93, inciso IX e 133, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 126, fls. 8, 9-10, 11, 12, 15, 20, 27, 29-31):

[...]
IV. NO MÉRITO – Violação da Carta Magna 
IV.a. Art. 93, IX, CF – Nulidade do acórdão
[...]
Assim dispôs o v. acórdão quanto a data da sessão de julgamento que ocorreria em 22.05.2017:
[...]
Tanto a mensagem de e-mail encaminhada, quanto o anexo contendo apenas a decisão do Presidente de fls. 118, não continham qualquer menção ao prazo final de defesa em 22 de maio de 2017. Essa decisão da Presidência foi o único arquivo encaminhado com o e-mail, exatamente o "arquivo em formato *pdf anexado" ao qual o v. aresto de reporta no trecho abaixo, como se fosse o parecer jurídico – NÃO ERA:
[...]
Seguindo-se, o v. acórdão traz a seguinte consideração acerca do julgamento das contas nos termos das deliberações do TCE-SP:
[...]
Nesse aspecto, omitiu-se o E. TJ-SP, já que a declaração de inconstitucionalidade da mencionada previsão no Regimento Interno (art. 167, § 3º, RICM) ocorreu com efeitos retroativos, sendo incontroverso que na decisão do dia 17/05/2017, a Câmara Municipal acolheu parcialmente pedido do ora recorrente, concedendo prazo de 15 (quinze) para apresentação de defesa a ser contado da notificação, mas negou a contagem na forma de dias úteis justamente por força do art. 167, § 3º, do Regimento Interno, que exigia o julgamento das contas no prazo de 90 dias.
[...]
Agora, no que tange a ausência de intimação da defesa do recorrente quanto a data da sessão de julgamento, eis o que considerou o v. acórdão recorrido:
[...]
Quanto ao primeiro parágrafo, reside omissão no v. acórdão acerca de vasta produção jurisprudencial desse E. TJSP no sentido de que a mera ausência de intimação sobre a data de realização de julgamento de contas, com impedimento de participação da defesa para sustentação oral é erro que basta, per si, para a anulação do ato, diante da patente violação ao contraditório e à ampla defesa, vide:
[...]
IV.b. Arts. 5º, XXXVI e 93, IX, CF – Segurança jurídica
[...]
Com efeito, o caso dos autos demonstra violação a todos esses princípios (segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia) e dispositivos (art. 5º, XXXVI c.c. art. 93, IX, CF), já que, sem qualquer fundamento idôneo, a C. 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal Paulista não seguiu entendimento da própria Corte Paulista, em precedentes que se encontravam em condições idênticas ao caso dos autos e que vão no sentido de que a mera ausência de intimação sobre a data de realização de julgamento de contas, com impedimento de participação da defesa para sustentação oral (como in casu) é erro que basta para a anulação do ato, diante do cerceamento de defesa. 
[...]
IV.c. Arts. 133 e 5º, LIV e LV, CF – Aviltamento da advocacia, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 
Do tópico passado, vê-se que o processo de análise de contas do executivo foi levado a julgamento sem com que houvesse intimação prévia da defesa do recorrente, devidamente constituída, o que viola os princípios mais comezinhos do direito, com especial aviltamento da posição da advocacia nos processos dessa natureza, seguindo-se os contornos do art. 133, da CF, que impõe prévia intimação da defesa das partes nesses casos, sob pena de nulidade.
[...]
IV.d. Arts. 5º, XXXVI, 31, caput e § 1º e 2º e 37, caput, CF – Controle externo
A Constituição Federal, em seu artigo 31 e parágrafos, trata do controle da Administração Pública Municipal e estabelece que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, cujo parecer somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
[...]
A premissa emprestada pelo Tribunal de Justiça configura até mesmo usurpação de competência EXCLUSIVA do parlamento pelo Judiciário, a quem compete avaliar e aprovar, ou não, as despesas realizadas pelo Executivo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acima.
Se a Câmara Municipal, em reanálise de seus atos entendeu haver suprimido e infringido os direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório do sujeito, e, com base nas Súmulas 376 e 473, do Supremo Tribunal Federal, exerceu seu poder de autotutela administrativa com a anulação do julgamento e reapreciação das contas, não caberia ao Judiciário desfazer esse entendimento.
[...]
No entanto, não foi esse o entendimento do v. acórdão recorrido, que implicou em clara ofensa ao artigo 37, caput, da Carta Magna, conforme trecho transcrito alhures, cujo entendimento não merece prosperar, sob pena de extirpar a autonomia do Poder Legislativo Municipal, bem como o próprio princípio da autotutela administrativa, que nada mais representa do que um dos corolários do princípio da legalidade.
[...]
No caso presente, tendo em vista os graves vícios constatados no processo administrativo que culminou na edição do Decreto nº 838/2017, como, por exemplo, o julgamento das contas ainda no prazo para o oferecimento de defesa, bem como a não intimação do gestor público acerca da data do julgamento das contas, inviabilizando assim, o exercício do direito de defesa oral, agiu corretamente a recorrida ao anular o mencionado Decreto. 
Não se pode cogitar que por ser proferido determinado Decreto Legislativo de aprovação ou rejeição das contas, ele esteja acobertado pelo manto da imutabilidade, do trânsito em julgado administrativo, pois a Administração tem o dever de anular ato ilegal (nulo), como bem procedeu a Câmara Municipal de Ribeirão Pires, vide entendimento da jurisprudência sobre o tema:
[...]
Evidencia-se, portanto, que o Decreto nº 838/2017 veio ao plano jurídico eivado de nulidade, pelo que restou posteriormente anulado em total observância ao princípio da autotutela e aos ditames da Constituição Federal (artigos 31 e 37, caput, da CF).
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 140, fls. 1-2):

[...]
Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. 
Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:
[...]
Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...]
 
Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Clóvis Volpi interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 143), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 143, fl. 23). 

[...]
Daí que, data venia, a Súmula 636/STF não se aplica ao caso, vez que não se trata de enfrentamento de decisão amparada em regramento infraconstitucional. A controvérsia se dá sob o enfoque da interpretação e aplicação das disposições dos artigos constitucionais em referência, de modo que inaplica-se a Súmula 636/STF, ante a violação direta aos dispositivos constitucionais enunciados (STF - AI: 610247 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 04/06/2013, Primeira Turma, Publicação: DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 16-08-2013).
[...] 
II.d. Súmula 279/STF  
Destarte, equivoca-se a decisão agravada ao prejudicar o processamento do apelo extraordinário por aplicação da Súmula 279/STF, já que o caso em apreço pressupõe apenas e tão somente correção de interpretação e aplicação de norma constitucional, sendo indiferente para o caso qualquer fato e prova.
[...] 

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

As razões de decidir adotadas pela Corte de origem baseiam-se em fatos e em normas infraconstitucionais que regem a matéria. Consequentemente, para que conclusões diversas pudessem ser alcançadas, a exemplo das que foram encampadas pelo recorrente, haveria a necessidade de revolvimento fático-probatório, além de reinterpretação da legislação ordinária. A propósito, encontram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado (eDoc 112, fls. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24).  
 
[...]
Pelo que se depreende dos autos, o autor, era Prefeito do Município de Ribeirão Pires em 2012 e teve suas contas referentes aquele ano rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 23.11.2016 (Proc. nº 1973/026/12 TCESP - fls. 54/96). 
[...]
Extrai-se dos autos que a notificação do autor para apresentação de defesa administrativa se deu por meio do ofício 114.05.17, no qual constava que “a apresentação para manifestação poderá ser realizada no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta ou pessoalmente no dia 11 de maio de 2017, às 13 horas, nesta edilidade, perante os vereadores desta casa”. Referida notificação foi recebida pelo autor em 08.05.2017 (fls. 102). 
[...]
No que se refere à alegação do autor de que a contagem de prazo para apresentação da defesa foi contada de forma equivocada (contada em dias corridos e não úteis, bem como com inclusão do dia de prazo, ao contrário do que determina o CPC) e que, portanto, houve o julgamento das contas dentro de seu prazo de defesa, entendo que não merece prosperar.
Inicialmente, importa dizer que não se trata de processo judicial, na qual é aplicado o Código de Processo Civil, mas sim de procedimento administrativo, regido por normas próprias, qual seja: Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Pires.
[...]
É certo, portanto, que havendo indicação de prazo no Regimento Interno, este deve ser utilizado por analogia, antes do Código de Processo Civil e, neste ponto, extrai-se do § 4º do art. 22 acima mencionado que o prazo é em dias corridos, não havendo qualquer indicação de que sua contagem se dará da mesma forma que os prazos do Código de Processo Civil. 
Ademais, tem-se que levar em conta que, na época dos fatos, existia previsão no Regimento Interno de que não havendo julgamento pela Câmara Municipal acerca das contas no prazo de 90 dias a contar do parecer do Tribunal de Contas, estas seriam consideradas julgadas, expressão que somente foi declarada inconstitucional em 24.06.2020 pelo C. Órgão Especial quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2004459-16.2020.8.26.0000 (fls. 339/348). 
[...]
O autor veio a se manifestar apenas em 23.04.2018, quase 1 ano depois, do prazo indicado para sua defesa quando então alegou a nulidade do processo de rejeição de contas.
Neste ponto, como bem consignado pela r. sentença: 
“Neste caso, o autor sequer alega com robustez a produção de qualquer prejuízo; pelo contrário, após a prolação da decisão de rejeição das contas por parte do Poder Legislativo Municipal (acatando parecer nesse sentido do TCE/SP, fls. 80/84), da qual o autor foi intimado por carta e houve a publicação no diário oficial (cf. documentos juntados por ele mesmo às fls. 125/130 e 137), o autor não recorreu imediatamente. 
[...]
A partir desse trecho está claro que inexiste qualquer vício na condução do procedimento pela Câmara Municipal, que acatou parcialmente o pedido do autor para dilatar o prazo para 15 dias corridos (não úteis), fixado, com clareza absoluta, o prazo final para apresentação de manifestação (22 de maio de 2017, fl. 117). Não se trata de prazo regulado pelo Código de Processo Civil, por isso não há direito ao autor de subverter a fonte normativa, substituindo o Regime Interno da Câmara Municipal por outra fonte legislativa (CPC) que melhor lhe atenda. 
O autor foi intimado dessa decisão por telefone e e-mail, por meio de sua defesa técnica, conforme documento de fl. 119, do qual não questiona a autenticidade”.  
Observo que apesar de a rejeição das referidas contas ter sido realizada em 23.05.2017, por meio do Decreto Legislativo nº 838/2017, o autor somente ajuizou a presente ação em 26.11.2020, ou seja, não apresentou recurso administrativo, tampouco ajuizou ação judicial logo após julgamento das contas, apesar de alegar que havia nulidade por cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.
[...]
Além disso, não há comprovação nos autos de que o autor ou seu advogado tenha solicitado acesso aos autos após o envio do e-mail e este tenha sido negado, ou seja, não há cópia nos autos de qualquer peticionamento que tenha sido feito pelo advogado do autor nos autos do procedimento administrativo no sentido de requerer vista aos autos ou indicando o óbice pela Câmara Municipal de vista aos autos.
[...]
Ademais, o autor tinha ciência de que, na época, as contas deveriam ser julgadas, no prazo de 90 dias contados do recebimento do parecer do Tribunal de Contas e, extrai-se da fl. 109 que o parecer do Tribunal de Contas foi recebido em 24.02.2017. 
[...]
De outra banda, como explanado, no presente voto, em 23.04.2018, quase 1 ano portanto do julgamento e rejeição das contas do exercício de 2012 pela Câmara Municipal, o autor protocolou junto à Câmara Municipal pedido de anulação (fls. 138/144). 
[...]
Após análise do recurso administrativo do autor, os vereadores entenderam por bem anular o Decreto Legislativo nº 838/2017 por meio do Decreto Legislativo nº 852/2018 e por meio do Decreto Legislativo nº 854/2018 rejeitaram o parecer prévio emitido pelo TCE/SP relativo as contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2012 (fls. 187/193, 217/228, 229/242). 
Contudo, por meio de v. acórdão proferido, em 28.10.2020, pelo C. Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2092583-72.2020.8.26.0000 foi julgada procedente com eficácia “ex tunc”, para o fim de declarar inconstitucionais o Decreto Legislativo nº 852/2018, que anulou o Decreto Legislativo nº 838/2017, bem como o Decreto Legislativo nº 854/2018, que rejeitou o parecer prévio emitido pelo TCE/SP relativo as contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2012 (fls. 482/503). 
[...]
Desta feita, o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já entendeu que não seria possível a anulação pela Câmara Municipal do Decreto Legislativo nº 838/2017, quaisquer que tenham sido os argumentos lançados pelo ora autor, tendo em vista o fim da deliberação da Câmara acerca das contas municipais do exercício de 2012, com o trânsito em julgado da decisão administrativa. 
Por outro lado, pelos motivos explanados neste voto, não se vislumbra qualquer ofensa ao devido processo legal por afronta aos arts. 5º, § 1º; 20, VI; 32; 33, I; e 144 da Constituição Estadual, tampouco cerceamento de defesa em relação ao autor, ora apelante, que ensejasse nulidade no Decreto Legislativo nº 838/2017, motivo pelo qual não merece acolhimento seu recurso de apelação, devendo ser mantida integralmente a r. sentença.
[...]

Portanto, rever o entendimento do Tribunal a quo, especificamente sobre a regularidade do processo referente à aprovação das contas municipais, passaria necessariamente pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Regime Interno da Câmara Municipal), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e n. 280, ambos da Súmula do STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 

Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).

No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
(AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)

Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão objurgado apresentou suficiente fundamentação.   

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente